Tribunal: TJSP
Processo: 7001368-95.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Execução Penal – Roubos – Pretensão voltada à unificação de penas, por meio do reconhecimento da continuidade delitiva – Viabilidade apenas em relação a alguns crimes, praticados na mesma data – Delitos da mesma espécie, cometidos em iguais condições e proximidade temporal - Recurso parcialmente provido